Tribunal: TJES
Processo: 5006380-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006380-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão recorrido analisou as questões afetas à alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, à ausência de confusão prevista no art. 381 do CC e à divisão proporcional das custas.

2. Não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011, pois instituída após o encerramento da atuação da serventia nos autos de origem.

3. Compulsando o RPV no 228/2022 não é possível constatar a inclusão de verbas já custeadas pelo Estado, tais como os atos praticados pelos Contadores, uma vez que o montante indicado na requisição é menor do que o referido na conta de custas.

4.
Não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

5. Não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5006380-86.2022.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (id nº. 4380951) que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto e negou-lhe provimento.

Em suas razões a embargante aduz, em síntese, que há omissão quanto (a) ao pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013; (b) aos motivos pelos quais não haveria que se falar em confusão na espécie; (c) à destinação dos recursos; (d) à divisão proporcional das custas; (e) à exclusão das verbas já custeadas: (f) à limitação ao teto constitucional.

Contrarrazões ofertadas pela embargada, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº. 4809271)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão recorrido analisou as questões afetas à alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, à ausência de confusão prevista no art. 381 do CC e à divisão proporcional das custas, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“Não encontra respaldo nos autos a alegação do agravante de que parte expressiva dos atos processuais fora praticada após a oficialização da Serventia. Ao contrário, ao que se extrai dos documentos apresentados pelo recorrente, a ação originária fora proposta no ano 2000, ocorrendo o julgamento do recurso de apelação no ano de 2011, enquanto a oficialização da serventia aconteceu apenas em 2016.

A sentença expressamente condenou o ora agravado ao pagamento das custas processuais. Anoto, ainda, que o art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, garantindo o direito dos titulares de tais serventias.

Nesse tocante, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.

Tampouco há que se falar em “confusão”, na forma do art. 381, do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes destinam-se a remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia.”

De fato, há omissão quanto às alegações afetas à à destinação dos recursos, à exclusão das verbas já custeadas e à limitação ao teto constitucional, o que ora passo a sanar.

Não há que se falar em destinação de recursos na forma da Lei Complementar Estadual nº 595/2011. A divisão da “taxa de fiscalização” prevista na referida lei refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Além disso, compulsando o RPV no 228/2022, não é possível constatar a inclusão de verbas já custeadas pelo Estado, tais como os atos praticados pelos Contadores, uma vez que o montante indicado na requisição é menor do que o referido na conta de custas.

Por fim, também não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para sanar as omissões apontadas, sem atribuir-lhe, contudo, efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.